Tribunal: STF
Processo: RE 552430
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – MATÉRIA IDÊNTICA – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, confirmando o entendimento do Juízo, assentou a possibilidade de expedição de requisição de pequeno valor a litisconsorte facultativo, considerada a legislação de regência. No extraordinário, o recorrente aponta a violação do artigo 100, § 4º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 37/2002. Afirma indevido o fracionamento do valor da execução em desfavor da Fazenda Pública.
    3. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    Afirma a Fazenda que o § 4°, do mesmo artigo 100, introduzido pela Emenda Constitucional n° 37/02 (“são vedados a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, a fim de que seu pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no § 3° deste artigo e, em parte, mediante expedição de precatório”) impede a requisição de dos créditos individuais; mas não tem razão. Os autores litigam em litisconsórcio facultativo e mantém sua individualidade processual, nos termos do artigo 48, do Código de Processo Civil. Cada autor é titular de seu crédito, podendo executá-lo individualmente ou em conjunto. A expedição de ofícios requisitórios individuais do total devido a cada um, não implica em cisão nem fracionamento do crédito (que é de cada um) e melhor atende à finalidade do artigo 3°, da CE e da LE n° 11.377/03, além de vir em benefício do Estado (que deixa de arcar com correção monetária, juros e honorários advocatícios acrescidos).
    O DE n° 47.237/02 de 18.10.02, que definiu procedimentos para pagamento de obrigações de pequeno valor previstos no § 3°, do artigo 100, da Constituição Federal, e a LE n° 11.377/03, falam em “obrigações de pequeno valor”, não em “processo de pequeno valor”; e o novel § 4°, do artigo 100, da Constituição Federal, ao mencionar a proibição de fracionamento “da execução”, em linguagem pouco técnica, não transforma em um todo amorfo, as diversas execuções individuais que decorrem destes processos multitudinários. O legislador constitucional quer que os créditos sejam pagos, e a disposição vem em benefício do pequeno credor, não se podendo prestigiar interpretação que venha esvaziar o benéfico sentido da norma constitucional.
    O Colegiado de origem observou a orientação do Supremo firmada no recurso extraordinário nº 568.645/SP, relatora a ministra Cármen Lúcia, no qual se assentou, em repercussão geral, que a a execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º do artigo 100 da Constituição da República, dependendo a forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dos valores isoladamente considerados.
    4. Ante o precedente, nego seguimento ao extraordinário.
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator